Tribunal: STF
Processo: HC 226499
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 776.586/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 



    1. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Conforme já mencionado, a autoria delitiva do crime de roubo foi baseada, também, na confirmação do reconhecimento pela vítima Talles na primeira fase do procedimento em juízo; o reconhecimento pessoal pela vítima Vivien, na audiência de instrução e julgamento (e sobre esse reconhecimento os Desembargadores afirmaram que o réu estava na sala de reconhecimento junto a outros dois homens, e a vítima apontou corretamente a mesma pessoa que tinha apontado anteriormente); além do depoimento, em juízo, do policial civil aposentado Pedro Ricardo, que confirmou os reconhecimentos efetuados na delegacia de polícia. Ademais, na fase inquisitiva, as quatro vítimas reconheceram o ora paciente.



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Não resta dúvida de que o reconhecimento fotográfico, que foi realizado em sede policial, não observou os ditames previstos no artigo 226, Código de Processo Penal, sendo certo que ulterior realização de reconhecimento pessoal em juízo não convalida aquele elemento. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o Recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    Como visto, busca-se a absolvição do paciente por insuficiência de provas. Quanto ao tema, o Tribunal a quo consignou que (fl. 115 - grifo nosso): 



    [...] 



    Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal, pois a autoria delitiva do crime de roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade, não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico na fase inquisitiva, mas também a confirmação do reconhecimento pela vítima Talles na primeira fase do procedimento em juízo, o reconhecimento pessoal pela vítima Vivien, na audiência de instrução e julgamento (e sobre esse reconhecimento os Desembargadores afirmaram que o réu estava na sala de reconhecimento junto a outros dois homens, e a vítima apontou corretamente a mesma pessoa que tinha apontado anteriormente), além do depoimento, em juízo, do policial civil aposentado Pedro Ricardo, que confirmou os reconhecimentos efetuados na delegacia de polícia. Importante ressaltar, também, que, na fase inquisitiva, as quatro vítimas reconheceram o ora paciente. 



    Portanto, razão não assiste à impetração, uma vez que, na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima [...]. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022). 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial os relatos das testemunhas. A propósito, ficou registrado que o reconhecimento pessoal pela vítima Vivien, na audiência de instrução e julgamento (e sobre esse reconhecimento os Desembargadores afirmaram que o réu estava na sala de reconhecimento junto a outros dois homens, e a vítima apontou corretamente a mesma pessoa que tinha apontado anteriormente).



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). Ainda, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique–se.



    Brasília, 1º de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente